Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-80.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006866-80.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HEITTOR SILVA RESENDE - CPF: 072.904.939-66 (APELADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MVK COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.762.180/0001-00 (APELANTE), ANDERSON MALAGURTI - CPF: 055.867.669-30 (ADVOGADO), LIVIO BIGOLIN JUNIOR - CPF: 029.239.499-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – PROBLEMAS NO MOTOR 15 (QUINZE) DIAS APÓS A COMPRA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ARTIGO 402 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o autor adquiriu um veículo usado (com 5 anos de uso) que após 15 (quinze) dias apresentou problemas no motor, sendo necessária a sua troca completa.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MVK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1006866-80.2021.8.11.0004, manejada por HEITTOR SILVA RESENDE, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC o que faço com resolução de mérito, para CONDENAR o requerido MVK COMERCIO DE VEICULOS LTDA à pagar ao requerente.

a) Indenização por danos materiais no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

b)Indenização por danos morais no valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC.”
- Id. n.o 226608188

Em suas razões, de Id. n.o 226608190, a apelante aduz, em síntese, que o autor/apelado ao constatar o problema no veículo optou por não encaminhá-lo a uma assistência técnica autorizada na cidade de Curitiba/PR, onde foi realizada a compra, realizando o conserto em na sua cidade de residência, Barra do Garças/MT, desse modo, de maneira unilateral e em desacordo com o contrato promoveu o reparo que julgou necessário e agora pede compensação financeira.

Pontua que em nenhum momento se negou a solucionar o suposto problema apresentado no veículo adquirido, no entanto, o autor deliberadamente optou por realizar o reparo com mecânico não autorizado.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando as condenações impostas.

Contrarrazões de Id. n.o 226608195. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que no dia 05.05.2021, na cidade de Curitiba/PR, o autor/apelado adquiriu da requerida/apelante o veículo MARCA/MODELO: HB20S PREMIUM 1.6 16V FLEX AUTOMÁTICO, RENAVAM: 01107995261 PLACA: QLO-7I91, ANO/MODELO: 2016/2017, no valor de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), com pagamento à vista, via PIX.

O autor/apelante relatou que no dia 15.05.2021, durante o seu trajeto de volta a sua cidade de residência (Barra do Garças/MT), na rodovia, notou que o veículo apresentou barulho estranho, por isso acionou o seguro e o levou até o destino final. Já em sua cidade de residência o autor buscou por oficina mecânica e foi informado que o barulho decorria de problemas no motor do veículo.

Pontuou que ao buscar assistência com a vendedora foi informado que deveria levar o veículo de volta a cidade de Curitiba/PR, por ser o único local abarcado pela garantia contratual de 90 (noventa) dias.

Após as infrutíferas tentativas de solucionar o caso com a revendedora, o autor realizou o conserto e ajuizou a demanda pleiteando o reembolso pelo dano material e moral sofrido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

De plano, interessante anotar que o autor assumiu a posição de consumidora na relação jurídica ora discutida, aplicando-se-lhe as disposições da Legislação Consumerista, de modo que a discussão acerca do dever de indenizar deve respeitar aos princípios e ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora adquiriu o veículo junto à parte ré.

Incontestável, também, que o veículo apresentou problemas, conforme os documentos de Id. n.o 226607697 e seguintes, senão vejamos:

Como se vê, a prova dos autos indicam que os defeitos eram desconhecidos no momento da aquisição, bem como não foram solucionados.

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de veículo usado com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do veículo fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o dano decorria de desgaste natural do veículo, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação moral. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de vício oculto no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um veículo com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento.
Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o veículo apresentou sério dano no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica. Dano evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do veículo vendido há menos de três meses.

Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse veículo degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]
.”
(TJ-SP - AC: 10075078720178260005 SP 1007507-87.2017.8.26.0005, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/04/2019, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE PRODUTO DURADOURO. REVELIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14). II. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 24.7.2017, adquiriu o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); [...] Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). VII.
Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio do PROCON e dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a ?bater às portas? do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa do consumidor acerca da livre fruição do bem por quatro meses (período de reparo do veículo).
[...]”
(TJ-DF 07009036520188070010 DF 0700903-65.2018.8.07.0010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pretendida em ambos os apelos.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de dano moral,
na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se adequada, razoável e proporcional frente as fatos noticiado.

No que concerne ao dano material, este

é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu
, verifico que restou devidamente demonstrado o pagamento pelo conserto do motor do carro, portanto, devido seu ressarcimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024